Tribunal: TJDFT
Processo: 0002304-22.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. FIXAÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida, prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo.

2. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais. O valor deve ser proporcional à extensão do dano e às possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.